Tribunal: TJMT
Processo: 1034018-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034018-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS PE NO CHAO - CNPJ: 21.592.630/0001-72 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE SORRISO (AGRAVADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO ATTILIO COLACIOPPO SOBRINHO - CPF: 297.242.528-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e constitucional. agravo Interno em mandado de segurança. Impugnação de decisão judicial. Sucedâneo recursal e necessidade de dilação probatória. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança coletivo e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A associação impetrante busca suspender ordem de reintegração de posse em área rural, alegando vulnerabilidade de 83 famílias e descumprimento de protocolos humanitários.

II. Questão em discussão

2.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via cabível para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio dotado de efeito suspensivo; (
ii
) verificar se a complexidade da situação fática da ocupação agrária exige dilação probatória, o que inviabilizaria o reconhecimento de direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança não deve ser utilizado como substituto de recurso previsto em lei, conforme o art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e a Súmula 267 do STF, visto que a decisão judicial de reintegração de posse é impugnável por agravo de instrumento ou embargos de terceiro.

4. A gravidade do impacto social ou a natureza coletiva da demanda não autorizam o afastamento das regras processuais de admissibilidade quando o ordenamento jurídico oferece meios eficazes para a tutela de urgência e a suspensão do ato impugnado.

5. A existência de dúvida sobre a natureza da ocupação - identificada em inspeção judicial como heterogênea, com indícios de moradias transitórias, especulação e construções recentes - retira a liquidez e certeza do direito invocado.

6. A necessidade de perícia agrária e socioeconômica para aferir a vulnerabilidade e o tempo de posse das famílias demanda instrução probatória ampla, procedimento vedado no rito célere da ação mandamental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O mandado de segurança é incabível contra ato judicial passível de recurso próprio dotado de efeito suspensivo, não servindo como sucedâneo recursal. 2. A necessidade de dilação probatória para comprovar a natureza e a qualidade da posse em conflitos agrários coletivos afasta a liquidez e certeza indispensáveis à via do mandado de segurança."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXX, 'b'; CPC, art. 485, VI, e art. 674; Lei no 12.016/2009,
arts
. 5o, II, e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 267; STF, ADPF no 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS PÉ NO CHÃO, contra a r. decisão monocrática, que nos autos
do
"Mandado de Segurança",
impetrado
pela agravante contra o Juízo
d
a 3a Vara Cível
d
a Comarca
d
e Sorriso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo liminarmente a petição inicial (art. 485, VI, do CPC e art. 10 da Lei no 12.016/2009) , por entender que o
mandamus
é via inadequada para o caso, ante a existência de recursos próprios dotados de efeito suspensivo e a necessidade de dilação probatória complexa para a apuração dos fatos.

A agravante sustenta, inicialmente, a inaplicabilidade do óbice da Súmula 267 do STF ao caso concreto, argumentando que a jurisprudência flexibiliza tal restrição quando se trata de mandado de segurança coletivo voltado à tutela de direitos fundamentais e em situações de flagrante ilegalidade ou risco social grave
.

Assevera que não há outro recurso processualmente eficaz que possibilite a suspensão imediata da ordem de reintegração de posse, ressaltando o caráter preventivo da impetração frente ao risco iminente de despejo de dezenas de famílias sem a observância de protocolos humanitários.

Aduz que o comando judicial de reintegração atinge o direito líquido e certo de moradores de uma comunidade de mais de 80 famílias que são terceiros estranhos à lide originária, caracterizando um ato judicial com efeitos expansivos que transcende as partes formais do processo
.

Enfatiza que a via mandamental não busca substituir recursos previstos legalmente, mas atua como um escudo jurídico protetivo indispensável para garantir a observância de normas de direitos humanos e protocolos de mediação agrária antes de qualquer desocupação forçada.

Defende a plena configuração do direito líquido e certo e a inexistência de necessidade de dilação probatória, asseverando que a inicial foi instruída com robusta prova documental pré-constituída, incluindo relatórios de inspeção judicial e estudos sociais que comprovam a ocupação consolidada e a vulnerabilidade das famílias.

Pede, pois, o provimento do agravo
interno
para reformar a decisão recorrida, determinando-se o regular processamento do mandado de segurança com a apreciação do pedido liminar de suspensão da reintegração de posse.

Não houve apresentação contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Agravante sustenta, em síntese, que a ordem de reintegração de posse emanada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso afronta os preceitos da ADPF 828/DF e o devido processo legal coletivo. Todavia, após análise detida dos autos, verifico que a decisão monocrática de extinção deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Mandado de Segurança é um remédio constitucional de rito
superior
, destinado à proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
. Tratando-se de impetração contra ato judicial, a Lei no 12.016/2009 (art. 5o, II) e a Súmula 267 do STF vedam expressamente o seu uso quando existir recurso próprio com efeito suspensivo.

No caso, a ordem de reintegração de posse no bojo de uma ação possessória desafia o recurso de Agravo de Instrumento. Ademais, para a proteção de terceiros que alegam posse sobre a área, o ordenamento prevê os Embargos de Terceiro (art. 674 do CPC), via vocacionada para a ampla discussão fática. A utilização do
writ
como "atalho" ou sucedâneo recursal é prática repelida pela jurisprudência pacífica deste Tribunal e das Cortes Superiores.

Por oportuno, e para evitar tautologia, transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada, que passa a integrar este voto
:

A Impetrante busca flexibilizar a regra de inadmissibilidade, argumentando que a natureza coletiva do
mandamus
(Art. 5o, LXX, 'b', da CF) e o grave impacto social da desocupação de 83 famílias justificariam a utilização do writ.

Contudo, este argumento, embora humanamente sensível e juridicamente relevante para a análise do mérito e do perigo de dano, não tem o condão de afastar a proibição legal e sumulada de usar o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal. A legalidade do uso do
mandamus
está condicionada à inexistência de recurso hábil a remediar a lesão, e não à gravidade do dano.

O risco de dano grave a uma coletividade é um fator que robustece o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão de um efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, que é a via recursal processualmente correta. Se o recurso próprio existe e é plenamente capaz de veicular o pedido de suspensão da decisão (inclusive com a alegação dos protocolos fundiários e da vulnerabilidade social), a regra da inadmissibilidade do writ deve prevalecer.

Ademais, no cenário de uma execução forçada de mandado de reintegração de posse, caso a Associação ou as famílias individualmente comprovem não terem integrado o polo passivo da ação original e estarem na posse do imóvel, abre-se a via dos Embargos de Terceiro (Art. 674 e seguintes do CPC). Este é o instrumento processual próprio e mais adequado para a defesa da posse por quem não é parte no processo principal, sendo, inclusive, dotado de mecanismo de defesa imediata da posse e de suspensão do ato constritivo. A existência tanto do Agravo de Instrumento quanto dos Embargos de Terceiro confirma a inadequação da via eleita.

Convém ressaltar, ainda, que a via do Mandado de Segurança é estreita e exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. A matéria em debate, conforme a própria inicial, necessita de análise fática aprofundada, o que é incompatível com o rito do
mandamus
.

A Impetrante pleiteia:

- A análise da responsabilidade judicial pelos protocolos de conflitos fundiários.

- A intimação da Comissão de Conflitos Fundiários, do INCRA.

- A realização de perícia agrária-socioeconômica para levantamento de famílias, produção existente, tempo de ocupação e condições de vulnerabilidade.

Tais pedidos demonstram que a controvérsia não se resolve pela simples verificação da legalidade do ato com base em documentos anexados (prova pré-constituída), mas exige uma fase de dilação probatória (perícias, ofícios e relatórios) para a devida apuração dos fatos. Ora, a necessidade de produção de provas e de discussão fática complexa afasta, de per se, o cabimento do Mandado de Segurança.

A Agravante invoca o regime de transição da ADPF 828/DF e a Resolução 510/2023 do CNJ
. Embora tais normas exijam cautelas redobradas em conflitos agrários coletivos, a sua aplicação no caso concreto não prescinde da análise da natureza da posse exercida pelos ocupantes.

E é precisamente neste ponto que a pretensão mandamental sucumbe. Conforme consta no Relatório de Inspeção Judicial (Id. 318608863), realizado pela Dra. Adriana Sant’Anna Coningham, a realidade fática da área de 276,28 hectares é extremamente heterogênea. A magistrada constatou, in loco
, que:

Apenas uma pequena parcela das ocupações serve como moradia habitual;

Muitas ocupações apresentam caráter transitório e improdutivo;

Existem lotes com vegetação alta, sem edificações;

Há indícios de comercialização de lotes dentro da área;

Foram observadas edificações contemporâneas à inspeção (cercas recém-construídas), sugerindo uma tentativa de consolidar a posse às vésperas do cumprimento da ordem;

Existem benfeitorias em patamar incompatível com a renda declarada pelos entrevistados

Tais fatos retiram qualquer contorno de "liquidez e certeza" ao alegado direito. Se há dúvida sobre a boa-fé da ocupação, sobre a comercialização ilícita de lotes ou sobre a natureza transitória das moradias, a matéria deve ser exaurida sob o crivo do contraditório e da ampla dilação probatória, o que é vedado em sede de Mandado de Segurança.

Não se vislumbra ilegalidade manifesta ou teratologia no ato judicial impugnado. A decisão de origem nada mais faz do que dar efetividade a um título judicial em processo que tramita há 25 anos (desde o ano 2000). O controle sobre o modo de execução da desocupação
-
visando o cumprimento das diretrizes humanitárias da ADPF 828
-
deve ser exercido perante o juízo da causa ou pela via do recurso ordinário cabível, e não através de uma ação autônoma de segurança que ignora a complexidade fática comprovada pela inspeção judicial.

Em suma, a existência de prova de inspeção judicial que aponta para um cenário de ocupação irregular e especulativa em parte da área apenas ratifica a necessidade de instrução processual profunda, incompatível com o Mandado de Segurança.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026